Tribunal: TJES
Processo: 5001784-64.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001784-64.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001784-64.2024.8.08.0008

Recorrente:
LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA

Recorridos:
BANCO BRADESCO S.A. e MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. ANDRÉ BIJOS DADALTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA PELOS RÉUS. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA COMO ÚNICO MEIO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 162/2024. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA
em face de
BANCO BRADESCO SA e MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

A autora ajuizou ação alegando que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2021, no valor mensal de R$55,69, totalizando R$2.060,53, sem que houvesse sua anuência ou a contratação de serviço com os réus. Pediu a cessação dos descontos, a declaração de inexistência de relação jurídica, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença de origem entendeu pela improcedência da demanda, considerando que os réus juntaram aos autos prova da contratação do serviço mediante gravação de voz, afastando a alegada fraude. Outrossim, houve encaminhamento de ofício à OAB/ES e ao NUMOPEDE devido ao ajuizamento de diversas ações similares pela mesma parte e advogada.

Irresignada, a autora interpôs recurso, insurgindo-se contra a decisão, argumentando que não houve comprovação efetiva da contratação do serviço por sua parte, que a gravação apresentada pelos réus não demonstra sua manifestação de vontade livre e consciente de contratar o seguro em questão. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A recorrente justifica a existência de múltiplas ações pelo fato de possuir dois benefícios previdenciários distintos, um de aposentadoria e outro de pensão, sendo que, em ambos, possui diversos descontos indevidos da instituição ré e de outras entidades. De modo que não restou alternativa o ajuizamento de ações semelhantes para cessar os descontos em seus benefícios e defender seus direitos.

Nas contrarrazões, a segunda ré defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Acerca da suposta litigância abusiva mencionada na sentença pelo juízo sentenciante, diante dos argumentos apresentados em preliminar do recurso, considero que restou justificada a existência das ações entre a demandante e o Banco Bradesco. A autora demonstra, por meio de prints de conversa via aplicativo, que o próprio banco recorrido reconheceu a existência de 11 ações ajuizadas pela autora e chega a formular proposta de acordo à recorrente, evidenciando a prática reiterada de descontos indevidos e a necessidade de tutela jurisdicional para coibir tais condutas abusivas. Ademais, a justificativa apresentada e aceita neste Colegiado não impede que o Douto Juízo de origem adote as medidas que entender cabíveis ao caso.

No mérito, verifico que assiste razão à recorrente.

A relação entre as partes é nitidamente de consumo, sendo a recorrente consumidora e os réus fornecedores, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impondo-se aos réus a comprovação de que houve contratação válida e expressa do serviço.

A gravação apresentada não atende a esse requisito, pois não está acompanhada de documentos que demonstrem a manifestação inequívoca de vontade da recorrente. Outrossim,
a Instrução Normativa INSS nº 162/2024 veda expressamente a adesão a serviços por meio único de gravação telefônica. Tal norma
estabelece expressamente que a autorização para descontos em benefício previdenciário deve ser feita por escrito ou por meio eletrônico, não sendo aceita gravação telefônica como meio válido.

Resta incontroversa a realização do
s descontos no benefício previdenciário da parte autora pelas rés, bem como a ausência de prova documental a fim de atestar sua anuência expressa. Diante disso,
a prova apresentada pela ré não possui validade jurídica suficiente para
ser utilizada como meio de prova da contratação.

Portanto, restando evidenciado que os descontos ocorreram sem consentimento, deve ser declarada a inexistência da dívida e determinada a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto aos danos morais, está caracterizada a violação de direitos da personalidade, uma vez que a recorrente, idosa e hipossuficiente, teve parte de seu benefício previdenciário comprometida indevidamente por prazo superior a três anos, o que enseja indenização, a qual arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
PROVIMENTO AO RECURSO
da parte autora (
LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA
) a fim de reformar a sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos autorais para:

a) DECLARAR
a nulidade dos descontos realizados objeto desta ação;

b) CONFIRMAR
a decisão liminar proferida nos autos e
DETERMINAR
a cessação definitiva dos descontos no benefício da autora referentes a este processo.

c) CONDENAR
o

BANCO BRADESCO SA e a MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
de forma solidária, a restituir os valores descontados em dobro (R$4.121.06), devidamente corrigidos desde a data de cada desconto e com juros de mora pela SELIC;

d) CONDENAR
o

BANCO BRADESCO SA e a MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão, com juros de mora pela SELIC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)